Tribunal: TJES
Processo: 5014429-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014429-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. DISPENSA EMERGENCIAL. VEDAÇÃO À RECONTRATAÇÃO. CONTINUIDADE DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que suspendeu a desclassificação de empresa em procedimento de Dispensa Eletrônica para fornecimento de alimentação escolar. A empresa havia sido desclassificada com base na vedação de recontratação (art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021), pois já executava contrato emergencial anterior. O juízo de origem acolheu a tese de distinção fática (
distinguishing
) entre as causas das emergências de 2024 e 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação à recontratação de empresa em dispensa emergencial (art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021) pode ser afastada sob o argumento de que a causa burocrática da nova emergência (atraso na licitação) difere da causa anterior (ausência de licitação), mesmo diante da continuidade da necessidade do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6890, validou a constitucionalidade da vedação à recontratação, fixando que a proibição incide sobre ajustes fundados na mesma situação emergencial. O objetivo da norma é impedir a perpetuação de vínculos precários e a "indústria da emergência". 4. A distinção alegada pela empresa é meramente semântica. A situação emergencial é una e contínua: a falha estatal em concluir o processo ordinário de contratação. A mudança na justificativa do atraso não altera a natureza da emergência nem autoriza a recontratação do mesmo prestador, sob pena de esvaziamento da norma legal e do precedente vinculante. 5. Argumentos de economicidade não podem sobrepor-se à legalidade estrita e à vedação expressa da norma, sob pena de chancelar a ineficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido para revogar a liminar e manter a desclassificação. Homologada a desistência do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.133/2021, art. 75, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6890, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão interlocutória que, nos autos de mandado de segurança impetrado por

HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA
, deferiu

“
o pedido liminar subsidiário, para suspender os efeitos do ato administrativo que desclassificou a impetrante no procedimento de Dispensa Eletrônica nº UASG-952715, relativamente aos Lotes 03 e 05, vedando-se, até ulterior deliberação deste juízo, a celebração de contratos com terceiros em relação aos referidos lotes, resguardando-se, assim, a utilidade da presente demanda mandamental e o interesse público envolvido.”

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, a legalidade do ato de desclassificação, afirmando que este se deu em estrita observância à vedação de recontratação prevista no art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021. Argumenta que a Agravada já é detentora de contrato emergencial firmado em 2024, decorrente da mesma situação fática – demora na finalização de procedimento licitatório regular. Aduz, ainda, que a tese foi corroborada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6890 e que a divisão do objeto em lotes não afasta a proibição legal.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformá-la integralmente.

Liminar recursal deferida, consoante decisão de id. 15776360.

Contrarrazões no id. 16424773 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 17477074, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5014429-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A:
HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão interlocutória que, nos autos de mandado de segurança impetrado por

HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA
, deferiu

“
o pedido liminar subsidiário, para suspender os efeitos do ato administrativo que desclassificou a impetrante no procedimento de Dispensa Eletrônica nº UASG-952715, relativamente aos Lotes 03 e 05, vedando-se, até ulterior deliberação deste juízo, a celebração de contratos com terceiros em relação aos referidos lotes, resguardando-se, assim, a utilidade da presente demanda mandamental e o interesse público envolvido.”

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, a legalidade do ato de desclassificação, afirmando que este se deu em estrita observância à vedação de recontratação prevista no art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021. Argumenta que a Agravada já é detentora de contrato emergencial firmado em 2024, decorrente da mesma situação fática – demora na finalização de procedimento licitatório regular. Aduz, ainda, que a tese foi corroborada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6890 e que a divisão do objeto em lotes não afasta a proibição legal.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformá-la integralmente.

Liminar recursal deferida, consoante decisão de id. 15776360.

Contrarrazões no id. 16424773 pelo desprovimento do recurso.

Também fora interposto agravo interno (id. 16026705), sendo, posteriormente, requerida sua desistência (id. 17607129).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 17477074, opinou pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato administrativo que desclassificou a agravada de certame emergencial (Dispensa Eletrônica) para fornecimento de alimentação escolar, sob o fundamento de vedação à recontratação prevista no art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021.

O dispositivo legal em questão prescreve:

"Art. 75. É dispensável a licitação: [...] VIII – nos casos de emergência [...], vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a
recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso
;"

A agravada sustenta — tese acolhida pelo Juízo
a quo
— que a vedação não se aplicaria, pois a emergência de 2024 decorreu da inexistência de licitação, enquanto a de 2025 decorre do atraso na conclusão do Pregão nº 002/2025. Alega-se, assim, distinção fática (
distinguishing
) em relação à tese firmada pelo STF na ADI 6890.

Entretanto, após detida análise dos autos, tenho que a decisão primeva deve ser reformada.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6890, foi taxativo ao validar a constitucionalidade da norma proibitiva, fixando a tese de que
"A vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa"
. A
ratio decidendi
do precedente vinculante é clara: impedir a "indústria da emergência", obstando que a Administração Pública, por inércia ou falha de planejamento, perpetue vínculos precários com o mesmo prestador de serviço para além do prazo máximo de 1 (um) ano.

Senão vejamos a ementa do julgado:

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 14.133/2021, art. 75, inc. VIII, parte final. Dispensa de licitação no caso de emergência ou de calamidade pública. Vedação à recontratação de empresa já contratada com base no dispositivo. Constitucionalidade do preceito legal, que estabeleceu instrumento de controle da Administração Pública e do particular. Concretização do interesse publico e da isonomia na celebração de contratos administrativos. Interpretação conforme à constituição à vedação prevista no texto legal. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a parte final do art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021, que veda a recontratação da empresa contratada diretamente com fundamento na dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação à recontratação da empresa contratada diretamente em razão de urgência ou calamidade pública, prevista na parte final do art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021, viola os princípios previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A licitação, prevista no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, é procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Excepcionalmente, a legislação infraconstitucional pode autorizar a contratação direta pela Administração Pública. 4. A hipótese de dispensa de licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública era prevista no art. 24, inc. IV, da Lei n. 8.666/1993, que estipulava o prazo máximo de 180 dias para duração do contrato emergencial, vedando sua prorrogação. No entanto, no regime da Lei n. 8.666/1993, como não existia impedimento para que a empresa contratada diretamente fosse recontratada, a consequência foi a permanência das contratações diretas, com seguidas recontratações de empresas contratadas com base na dispensa de licitação em situação emergencial ou calamitosa. 5. É nesse contexto que se insere o inc. VIII do art. 75 da Lei n. 14.133/2021. O novo texto normativo aumentou de 180 (cento e oitenta) dias para 1 (um) ano o tempo máximo da contratação celebrada em razão de emergência e calamidade pública. Em contrapartida, impediu a recontratação da empresa contratada com fundamento no dispositivo. 6. A parte final do art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021, serve como verdadeiro instrumento de controle tanto da Administração Pública quanto do particular, coibindo situações em que sucessivas contratações emergenciais configuravam burla à regra da obrigatoriedade da licitação e da excepcionalidade da contratação direta. 7. A vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que motivou a dispensa de licitação com base no art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021. Interpretação conforme à Constituição que afasta as alegações de violação aos princípios da eficiência e da economicidade ou de ocorrência de discriminação indevida. IV. Dispositivo 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021, sem redução de texto, para restringir a vedação prevista no dispositivo à recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que motivou a primeira dispensa de licitação, nos termos da tese de julgamento. Tese de julgamento: 1. É constitucional a vedação à recontratação de empresa contratada diretamente por dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, prevista no inc. VIII do art. 75 da Lei n. 14.133/2021. 2. A vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que extrapole o prazo máximo legal de 1 (um) ano, e não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva à dispensa de licitação ou seja contratada diretamente por fundamento diverso previsto em lei, inclusive outra emergência ou calamidade pública, sem prejuízo do controle por abusos ou ilegalidades verificados na aplicação da norma. _________ Jurisprudência relevante citada: ADI 2.716/RO, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 07/03/2008 (ADI 6890, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-09-2024 PUBLIC 18-09-2024)

Ainda no mesmo sentido:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS CASOS DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA. VEDAÇÃO DE RECONTRATAÇÃO DE EMPRESA JÁ CONTRATADA COM BASE EM DISPENSA EMERGENCIAL, NOS TERMOS DA RESSALVA DO ARTIGO 75, VIII, DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021
. CONFIGURAÇÃO.
Não se verifica qualquer ilegalidade da Administração ao não autorizar o prosseguimento da formalização da contratação de empresa em razão de que a hipótese está a configurar em vedação de recontratação de empresa já contratada com base em dispensa emergencial, nos termos da ressalva do artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021
. Recurso não provido
. (TJMT; AC 1017055-69.2022.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes; Julg 30/07/2024; DJMT 01/08/2024)

No caso concreto, a distinção alegada pela recorrida é meramente semântica e procedimental, não substancial. A situação emergencial (fato gerador da dispensa) é una e contínua: a necessidade de fornecer alimentação escolar sem a cobertura de um contrato regular decorrente de licitação. Se a causa da ausência de contrato regular foi a não abertura de certame (em 2024) ou a demora na sua conclusão (em 2025), tal fato não altera a natureza da emergência, que permanece sendo a falha estatal em concluir o processo ordinário de contratação dentro do prazo legal.

Permitir que a mesma empresa seja recontratada emergencialmente apenas porque a "justificativa do atraso" mudou seria esvaziar o conteúdo normativo do art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021 e burlar a decisão do STF. A norma visa compelir a Administração a finalizar a licitação, e não permitir sucessivas dispensas em favor do mesmo particular.

Ademais, segundo aponta o ente recorrente, e os documentos que instruem o recurso o corroboram (id. 15719345), a agravada já figura como contratada em um ajuste emergencial anterior, fundamentado na mesma situação fática: a necessidade de garantir a continuidade do serviço de alimentação escolar em razão da demora na conclusão do certame licitatório regular.

Quanto ao argumento da economicidade, embora relevante sob a ótica da gestão, não pode o Poder Judiciário autorizar a violação frontal de texto expresso de lei e de precedente vinculante sob o pálio do pragmatismo. A economicidade deve ser perseguida dentro das balizas da legalidade. A vedação à recontratação funciona como uma sanção política e administrativa para evitar o direcionamento e a perpetuação de contratos sem licitação. Validar a recontratação ilegal sob o argumento de "menor preço" seria chancelar a ineficiência administrativa que a própria lei buscou combater.

Ademais, conforme já pontuado em prévia oportunidade, a própria Procuradoria Geral do Estado firmou entendimento pela impossibilidade jurídica da contratação, alertando para a responsabilidade dos agentes públicos. O ato de desclassificação, portanto, reveste-se de estrita legalidade e legitimidade.

Por fim, não se sustenta o argumento de
periculum in mora
inverso, uma vez que a vedação à contratação da agravada não implica, necessariamente, desabastecimento, havendo nos autos notícia de que outras empresas foram classificadas e convocadas para assumir os lotes remanescentes, garantindo a continuidade do serviço público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, revogar a medida liminar concedida em primeiro grau de jurisdição.

Outrossim,
HOMOLOGO
a desistência do agravo interno de id. 16026705.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)